Tribunal: TJSP
Processo: 1037768-80.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de protesto e cobrança de títulos em duplicidade - Obrigatoriedade de retomada do bem em caso de inadimplemento - Problemas técnicos – Teses não comprovadas, não tendo a autora se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 333, I, do CPC) – Improcedência da ação anulatória que é de rigor –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de protesto e cobrança de títulos em duplicidade - Obrigatoriedade de retomada do bem em caso de inadimplemento - Problemas técnicos – Teses não comprovadas, não tendo a autora se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 333, I, do CPC) – Improcedência da ação anulatória que é de rigor – Sentença mantida.

Recurso não provido.